Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO INJUSTICADO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. EXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EXPEDIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO REGISTRADORA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As questões devolvidas a reexame sujeitam-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, em razão das partes enquadrarem-se nos conceitos dos arts. 2o e 3o deste Código.
2. A comprovação da inexistência de defeito na prestação do serviço e/ou da culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro são excludentes da responsabilidade da fornecedora. Não é caso dos autos.
3. No caso, restou configurada a responsabilidade civil objetiva da fornecedora do serviço e, consequentemente, a obrigação de indenizar, vez que demonstrados a sua conduta ilícita, o dano sofrido pela consumidora e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado, resultante do atraso injustificado para a emissão do diploma requerido. 3.1. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já vem reconhecendo a ocorrência de dano independentemente de prova do prejuízo (dano in re ipsa). Precedente: AgInt no AREsp 831.777/SP.
4. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
5. Nas relações de consumo nas quais estejam envolvidos litigantes habituais, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual decorrente de práticas reiteradas no mercado de consumo.
6. A fixação do valor do dano extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
7. Majorados os honorários advocatícios devidos pela Apelada de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
8. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.